Tribunal: STF
Processo: RHC 247031
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Causa de Diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Motivação Insubsistente para Afastamento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte que deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus para determinar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a quantidade de droga, o transporte intermunicipal e a omissão da ré em revelar o contratante constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado e (ii) determinar se tais elementos demonstram dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a quantidade e natureza da droga não são, por si sós, suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sendo necessária uma fundamentação concreta que demonstre a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa.



    4. O transporte intermunicipal e a omissão da paciente em identificar o contratante configuram presunções e não constituem prova concreta de envolvimento em organização criminosa.



    5. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, dirige-se ao agente que realiza o tráfico de forma episódica e sem ligação com organizações criminosas, o que não foi afastado por fundamentação idônea no caso em exame.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 190.396-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma (2021); STF, HC nº 205.357-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma (2021)'.